Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. PROMITENTES COMPRADORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, condomínio edilício pretende que os réus sejam responsabilizados pelo pagamento de cotas e encargos condominiais em atraso.
2. A criação da obrigação de pagamento das obrigações condominiais não é definida pela mera celebração do contrato de promessa de compra e venda e sim pela disponibilidade do imóvel, a partir da respectiva imissão do adquirente na posse do bem. Esse é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (no 1.345.331/RS) afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. Os promitentes compradores de unidade imobiliária somente podem ser responsabilizados pelo pagamento do valor devido ao condomínio a partir do momento em que forem imitidos na posse, o que ocorre com a entrega das chaves do imóvel. Em período anterior, a obrigação de pagamento dos encargos condominiais deve ser atribuída à construtora.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.